Tribunal: TCU
Processo: 000.226/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Acompanhar as ações que serão desenvolvidas no âmbito da denominada Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), que objetiva reduzir a vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS), ampliar o acesso a produtos e tecnologias considerados estratégicos, por meio do desenvolvimento e da absorção de tecnologias e inovação no País, além de frear o crescimento do déficit comercial da saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 4321/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III e V, "a", e 235 do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e em sintonia com os pareceres destes autos (peças 8-11), em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.226/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar a juntada de cópia desta deliberação ao TC Processo 034.653/2018-0 , com vistas ao acompanhamento, naquilo que couber, da política pública denominada Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde; 1.7.2. determinar o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; 1.7.3. dar ciência desta deliberação ao representante.